Tribunal: TJDFT
Processo: 0743381-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743381-50.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLA KARKOUR RECORRIDO: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO DE INVESTIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, X. 1. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. 2. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança. 3. Para estender a impenhorabilidade à aplicação financeira ou a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. 4. O CPC 833, X, não alcança aplicação financeira e, desse modo, os valores, ainda quando inferiores a 40 salários-mínimos, podem ser penhorados. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando que a regra de impenhorabilidade incide sobre os valores aplicados em fundo de investimento, respeitado o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, traz à colação ementas de julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 833, inciso X, do CPC. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional, que merece ser apreciada pela Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012